Tribunal: TJES
Processo: 0002083-16.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002083-16.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TANIA MARA CAMPAGNARO FURTADO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DA SERRA – AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS NA ATIVIDADE – PERCEPÇÃO APÓS A APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIZAÇÃO DO JULGADO COM O QUE FOI DECIDIDO NA ADI Nº 0015125-77.2021.8.08.0000 – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO SUBTETO CONSTITUCIONAL E DO ACÚMULO PARA O MÊS SUBSEQUENTE – MARCO CONSTITUTIVO – QUITAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ACÓRDÃO ACLARADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei nº 2.405/01, do Município da Serra, dispõe que a constituição dos pontos que resultam na apuração do valor da gratificação ocorre com a quitação do auto de infração, e não de sua lavratura, conforme constou do v. acórdão embargado, que deve ser aclarado quanto ao ponto.

2.
Não se identifica a apontada contradição sobre a impossibilidade de acúmulo, para o mês subsequente, do valor da gratificação de produtividade que exceda o teto constitucional, tendo em vista que tal conclusão encontra-se devidamente fundamentada nas razões de decidir lançadas pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória, cuja exegese ensejava o aproveitamento da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração

3
.
Irrelevante, para a adoção da aludida premissa, que o
MUNICÍPIO DA SERRA
tenha instituído sistema de pontos, e não de valores, para apuração da gratificação de produtividade, vez que o pagamento da rubrica sempre ocorrerá a partir da conversão da pontuação obtida em espécie, respeitados o teto constitucional e a inviabilidade de acúmulo dos pontos excedentes para os meses posteriores, sob pena de burla ao limite remuneratório fixado constitucionalmente.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível opostos por
TANIA MARA CAMPAGNARO FURTADO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 6655145) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento aos aclaratórios opostos anteriormente pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
para aclarar o v. acórdão de julgamento do recurso de apelação no sentido de que o pagamento da gratificação de produtividade devido à autora seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do teto constitucional naquele mês, bem como o acúmulo para os meses subsequentes.

Em suas razões recursais (evento nº 6792315),
TANIA MARA CAMPAGNARO FURTADO
alega, em síntese, que:
(i)
“se a própria lei prevê que o lançamento da gratificação de produtividade fiscal ao servidor ocorre no mês seguinte ao recebimento pelo Município não cabe ao Poder Judiciário vincular o momento da apuração da produtividade fiscal (lançamento do Auto de Infração) distinto da lei vigente” (fl. 03); e que
(ii)
“o sistema da gratificação de produtividade da Serra/ES tem como base a apreciação por pontos por atividades decorrente das atividades ordinárias dos Auditores Fiscais, sendo que o sistema de pontos é direcionado ao mapa de produtividade e pagas mês a mês ao Auditor fiscal, de acordo com o teto remuneratório, ou seja, não se acumula espécie e sim pontos atividades para ser usufruído nos meses subsequentes, com a finalidade de assegurar estabilidade e eficiência a atividade tributaria” (fl. 07).

De início, observa-se a Lei nº 2.405/01, do Município da Serra, dispõe que a constituição dos pontos que resultam na apuração do valor da gratificação ocorre com a quitação do auto de infração
1
, e não de sua lavratura, conforme constou do v. acórdão embargado, que deve ser aclarado quanto ao ponto.

Na sequência, não se identifica a apontada contradição sobre a impossibilidade de acúmulo, para o mês subsequente, do valor da gratificação de produtividade que exceda o teto constitucional, tendo em vista que tal conclusão encontra-se devidamente fundamentada nas razões de decidir lançadas pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória, cuja exegese ensejava o aproveitamento da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração, nos seguintes moldes:

[...] resta, pois, vedada qualquer forma de repasse aos servidores da gratificação de produtividade já existente que tenha se formado com valores fora do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal no respectivo mês de apuração. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210032064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

Irrelevante, para a adoção da aludida premissa, que o
MUNICÍPIO DA SERRA
tenha instituído sistema de pontos, e não de valores, para apuração da gratificação de produtividade, vez que o pagamento da rubrica sempre ocorrerá a partir da conversão da pontuação obtida em espécie, respeitados o teto constitucional e a inviabilidade de acúmulo dos pontos excedentes para os meses posteriores, sob pena de burla ao limite remuneratório fixado constitucionalmente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para aclarar o v. acórdão embargado tão somente no sentido de fixar a data de pagamento do auto de infração como marco para a constituição dos pontos de gratificação de produtividade, de modo que a redação da parte dispositiva do v. acórdão embargado conste da seguinte forma:

“Destarte, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO para aclarar o v. acórdão embargado no sentido de que o pagamento da gratificação de produtividade devido à autora seja realizado levando-se em conta o mês de quitação de cada auto de infração, vedada a superação do teto constitucional naquele mês, bem como o acúmulo para os meses subsequentes”.

É como voto.

1
Art. 17 Os pontos constantes dos Anexos IV e VI, serão apurados de acordo com o crédito tributário, oriundo do ISSQN e ITBI, constituído através de Auto de Infração devidamente quitado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)